Tribunal: TJDFT
Processo: 0731555-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na medida em que a matéria da decisão impugnada pode acarretar prejuízos ao agravante caso sejam promovidas eventuais medidas constritivas, razão por que se justifica sua análise em sede de agravo.
2. Os honorários contratuais previstos no contrato, que decorrem da mora do locatário, possuem amparo legal no art. 62, inc. II, alínea “d”, da Lei 8.245/91. 2.1 Assim, previstos os honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, revela-se cabível a sua cobrança, não havendo de se falar em exclusão.
3. Recurso conhecido e provido.